Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TERMO ADITIVO. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGIVEL. SUPOSTO CRÉDITO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE VENCIMENTO EXPRESSO. ART. 369, DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE RENÚNCIA CONTIDA EM TERMO ADITIVO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PACT SUNT SERVADA. NULILDADE DA FIANÇA. PREVISÃO CONTIDA EM TERMO ADITIVO AO CONTRATO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DO FIADOR. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 798, I, do CPC, o exequente ao propor a execução deverá instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial e a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo ou de que adimpliu sua contraprestação, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação primeiramente. 1.1. A execução proposta na origem está lastreada na proposta de fornecimento de equipamentos no 09122021 e de seu respectivo termo aditivo, ambos constantes dos autos. 1.2. Não há qualquer nulidade a inquinar os títulos executivos, uma vez que o contrato e seu respectivo termo aditivo estão devidamente assinados pelos representantes legais das partes, que foram assessoradas por seus departamentos jurídicos e paritárias na negociação.
2. Em que pese a apelante aventar a inadimplência da apelada, é certo, que seu suposto crédito não é líquido e não possui vencimento expresso, o que afasta a possibilidade da extinção da dívida executada. 2.1. Não consta da proposta a forma e o tempo de pagamento da quantia remanescente, existindo somente a previsão do prazo e localidade de entrega dos equipamentos importados.
3. O art. 369, do CC, afirma que a compensação se dará entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 3.1. No caso, não há como efetuar a compensação pleiteada pela apelante, já que ilíquido o montante do crédito pleiteado em sede de embargos.
4. O art. 375 do CC, prevê que não ocorrerá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem tal hipótese ou renunciarem a uma delas. 4.1. As partes convencionaram entre si a opção da apelada de abater o valor adiantado para a internacionalização dos equipamentos do que ainda deveria pagar aos embargantes ou de ter a quantia restituída. 4.2. O pacto firmado, assinado por agentes capazes, faz norma entre as partes e, portanto, deve ser observado, não podendo, portanto, em se falar de compensação dos eventuais débitos.
5. É perfeitamente possível vislumbrar, de uma simples leitura, que há no documento aditivo a qualificação dos fiadores, bem como está expresso que fazem parte do ajuste na condição de garantes. 5.1. A fiadora do contrato, não só teria tomado conhecimento das cláusulas existentes, como tomou ciência inequívoca acerca da fiança e anuiu com tal circunstância.
6. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.